Tribunal: TJMT
Processo: 1027940-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027940-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (AGRAVADO), NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0001-37 (AGRAVANTE), Secretário Adjunto de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Comunicação de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), IVAN PEREIRA PRADO - CPF: 060.334.286-84 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 008.858.691-09 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVADA COMO TERCEIRA INTERESSADA – DESCLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE DO CERTAME LICITATÓRIO CONFIRMADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – CONTRATAÇÃO BASEADA EM LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA – INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Possui legitimidade recursal para interpor agravo de instrumento a empresa que, embora não seja parte no mandado de segurança originário, tem sua esfera jurídica diretamente afetada pela decisão agravada, uma vez que figura entre as cinco agências de propaganda classificadas e vencedoras da licitação, tendo firmado contrato com o Estado após a rescisão do contrato da agravante.

2. Não há que se falar em revogação implícita do ato administrativo de desclassificação quando a manutenção temporária do contrato se deu por cautela da Administração enquanto pendente o julgamento definitivo da questão pelo Poder Judiciário.

3. Inexiste plausibilidade do direito à manutenção de contrato administrativo firmado com base em liminar posteriormente revogada, especialmente quando há decisão judicial transitada em julgado confirmando a legalidade do ato administrativo que desclassificou a empresa do certame licitatório.

4. Decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por NOVA S/A contra decisão monocrática (ID 309102855) que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1072802-96.2025.8.11.0041, que havia deferido liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a rescisão do Contrato Administrativo n. 040/2023-SECOM/MT.

Em suas razões recursais (ID 310953356), a agravante alega, preliminarmente, a ausência de legitimidade e interesse recursal da DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA para interpor o agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão liminar de primeiro grau não afeta diretamente sua esfera jurídica.

No mérito, sustenta que: a) a manutenção da execução do contrato após a cassação da liminar que determinava a suspensão de sua desclassificação configurou revogação implícita do ato administrativo de desclassificação; b) não há coisa julgada em relação ao pedido de manutenção da contratação, pois os processos anteriores tinham objetos e fundamentos diversos; c) o acórdão proferido no mandado de segurança anterior não determinou sua desclassificação nem a rescisão do contrato, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita; e d) existe perigo de dano reverso, pois realizou investimentos para a execução do contrato e terá que demitir funcionários.

Contrarrazões apresentadas pela agravada DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA (ID 317503850), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, verifico que o agravo interno não merece provimento.

1. Da legitimidade recursal da DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA

A agravante sustenta que a DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA não possui legitimidade para interpor o agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão liminar proferida no mandado de segurança não afeta diretamente sua esfera jurídica.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que "cabe ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual".

No caso em análise, embora a DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA não seja parte no mandado de segurança originário, verifico que a decisão agravada afeta diretamente sua esfera jurídica, uma vez que a agravada figura entre as cinco agências de propaganda classificadas e vencedoras da Concorrência Pública n. 001/2023-SECOM, tendo firmado contrato com o Estado de Mato Grosso (Contrato n. 012/2025-SECOM) após a rescisão do contrato da agravante.

Considerando que o edital da licitação prevê a contratação de apenas cinco agências de propaganda, a manutenção do contrato da agravante, determinada pela decisão liminar, poderá resultar na rescisão do contrato da agravada, caracterizando seu interesse jurídico na reforma da decisão agravada.

Inclusive, o próprio Contrato n. 012/2025-SECOM firmado pela SECOM com a agravada DMD, em sua cláusula 21.2, dispõe de forma clara e taxativa que o contrato será rescindido imediatamente caso haja decisão favorável à agência então contratada, no caso a agência de propaganda NOVA S/A.

Portanto, reconheço a legitimidade recursal da DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA para interpor o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança.

2. Da inexistência de revogação implícita do ato de desclassificação

A agravante sustenta que a manutenção da execução do contrato após a cassação da liminar que determinava a suspensão de sua desclassificação configurou revogação implícita do ato administrativo de desclassificação.

Tal argumento, no presente momento, não deve prevalecer.

Conforme se depreende dos autos, a agravante NOVA S/A foi desclassificada do certame licitatório Concorrência Pública n. 001/2023-SECOM por decisão administrativa, sob o fundamento de que teria apresentado tabela de preços com vigência expirada, em desconformidade com o item 7.2.9.1, alínea "a" do edital.

Embora tenha obtido liminar em mandado de segurança anterior (processo n. 1029504-25.2023.8.11.0041) que suspendeu a decisão administrativa de desclassificação, tal liminar foi posteriormente revogada pela sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, decisão esta mantida pelo acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

O fato de a Administração ter mantido a execução do contrato por determinado período após a revogação da liminar não configura revogação implícita do ato de desclassificação, mas sim cautela administrativa enquanto pendente o julgamento definitivo da questão pelo Poder Judiciário.

Ademais, a manutenção temporária do contrato não tem o condão de convalidar uma contratação que se originou de decisão liminar posteriormente revogada, especialmente quando há decisão judicial transitada em julgado confirmando a legalidade do ato administrativo que desclassificou a empresa do certame licitatório.

3. Da coisa julgada em relação ao pedido de manutenção da contratação

A agravante alega que não há coisa julgada em relação ao pedido de manutenção da contratação, pois os processos anteriores tinham objetos e fundamentos diversos.

Contudo, conforme documentação acostada aos autos, a agravante já havia interposto perante este Tribunal de Justiça pedido de concessão de efeito suspensivo ao seu recurso para que fosse mantida a sua contratação pela SECOM (processo n. 1004853-18.2024.8.11.0000), tendo seu pedido sido indeferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em decisão transitada em julgado.

Embora tecnicamente não se possa falar em coisa julgada material em relação às decisões que apreciaram pedidos de tutela provisória, é inegável que a matéria relativa à manutenção da contratação da agravante já foi objeto de apreciação por este Tribunal, que entendeu pela inexistência de direito da agravante à manutenção de sua contratação, naqueles autos.

4. Da ausência da plausibilidade do direito do Recorrente

A agravante sustenta que o acórdão proferido no mandado de segurança anterior não determinou sua desclassificação nem a rescisão do contrato, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita.

Contudo, ao contrário do que alega a agravante, o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça no processo n. 1029504-25.2023.8.11.0041 não se limitou a reconhecer a inadequação da via eleita, mas adentrou no mérito da desclassificação, validando e reconhecendo a correção do ato administrativo que desclassificou a agravante do certame licitatório.

Conforme se extrai do voto da relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, o Tribunal entendeu que "o ato administrativo questionado se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com o edital e a legislação aplicável, não se verificando qualquer ilegalidade ou afronta aos princípios da proporcionalidade, isonomia e impessoalidade".

Assim, em princípio, a desclassificação da agravante do certame licitatório voltou a produzir seus efeitos, o que justificaria a rescisão do contrato administrativo firmado com base em liminar posteriormente revogada.

5. Da legalidade do ato administrativo que determinou a rescisão do contrato

Por fim, verifico que o ato administrativo que determinou a rescisão do Contrato Administrativo n. 040/2023-SECOM/MT encontra-se devidamente motivado e fundamentado, tendo como base o acórdão proferido pelo TJMT no processo n. 1029504-25.2023.8.11.0041, que reconheceu a validade do ato administrativo de desclassificação da agravante da Concorrência Pública n. 001/2023-SECOM.

Não há, portanto, no presente momento, ato ilegal e abusivo a ser sobrestado.

6. Do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação inverso

Quanto ao perigo de dano grave, verifico que a manutenção da decisão agravada poderá resultar na rescisão do contrato da agravada DMD, que foi legitimamente classificada e contratada após a desclassificação da agravante, causando-lhe prejuízos de ordem financeira e estrutural, inclusive com a possibilidade de dispensa de empregados que prestam serviços no cumprimento do contrato.

Além disso, a manutenção de contrato administrativo firmado com empresa desclassificada do certame licitatório pode configurar violação aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, causando dano ao erário e ao interesse público.

7. Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e restabelecendo, por conseguinte, os efeitos do ato administrativo que determinou a rescisão do Contrato Administrativo n. 040/2023-SECOM/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025